Tribunal: CARF
Processo: 16366.003298/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.003298/2007-85
ACÓRDÃO
9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. SIMILITUDE FÁTICA.
Para a configuração da divergência jurisprudencial hábil a viabilizar o
conhecimento do Recurso Especial é preciso que os acórdãos recorridos e
paradigma se pautem em circunstâncias fáticas similares. Não há similitude
entre acórdão que deixa de reconhecer determinado direito pela ausência
de provas e aquele que, diante da existência de provas, o reconhece.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial quando inexistente divergência de
tese jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do acórdão no
3302-010.872, proferido em 24 de maio de 2021.
Abrangeu o feito originário de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativa
vinculada ao mercado externo, período de apuração 3o Trimestre de 2005. O crédito foi deferido
parcialmente pela Autoridade Fiscal, remanescendo glosas relativas a despesas vinculadas a
serviços de corretagens, outros fretes e as despesas com mão de obra de pessoa física pagas a
Sindicato de Trabalhadores. O Contribuinte, além de impugnar as glosas realizadas, postulou pela
correção do crédito ressarcido e a ressarcir mediante a aplicação da Taxa SELIC, a partir da data do
protocolo do pedido. A Manifestação de Inconformidade indeferiu totalmente os pedidos
apresentados.
Em sede de Recurso Voluntário foram reforçados os termos impugnatórios e o
acórdão proferido foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO OU JUROS. SUMULA CARF N. 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
DESPESAS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. COOPERATIVA.
A despesa com corretagem para aquisição de insumos, que o contribuinte não
demonstrou ser essencial e relevante ao processo produtivo, bem como não
demonstrada que subtraída inviabilizaria a sua atividade, não pode ser
considerada insumo apto a gerar créditos tributários de PIS e COFINS.
PROVA DOS CRÉDITOS
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
3
No processo administrativo fiscal no qual o particular requer o reconhecimento
do direito a um crédito é dele o ônus de demonstrar a sua liquidez e certeza.
PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATOS QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA
RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS TRABALHADORES.
Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos que por força legal intermediam
a relação entre aqueles que necessitam da mão de obra e os empregados que
prestam o serviço, e que portanto se colocam entre a empresa e os empregados
em razão de necessidades específicas, em sistemática de pagamentos definida
por legislação previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas
naturais, ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando
créditos.
O Recurso Especial interposto aponta divergência jurisprudencial relativamente (i)
aos custos incorridos com os Serviços de Corretagem (crédito integral); (ii) custos incorridos com
frete entre estabelecimentos de insumos e produtos acabados; (iii) valores pagos ao Sindicato de
Movimentação de Mercadorias (crédito integral), requerendo a reforma do julgado.
Em 01/09/2021 foi proferido um primeiro despacho de admissibilidade dando
seguimento parcial ao Recurso interposto, apenas com relação ao item (iii) valores pagos ao
Sindicato de Movimentação de Mercadorias (crédito integral).
Em razão de incompletude no referido despacho suscitado pelo contribuinte, foi
proferido, em 18/01/2022, despacho de admissibilidade complementar, mantendo, contudo, a
conclusão anterior.
Interposto Agravo, houve despacho em 03/08/2022 acolhendo a divergência
jurisprudencial também relativamente ao item (i) aos custos incorridos com os Serviços de
Corretagem (crédito integral).
Foram apresentadas Contrarrazões pela PGFN pugnando genericamente pelo não
conhecimento do Recurso Especial por suposta pretensão de reexame de provas e, no mérito, seu
desprovimento.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.

Como relatado, remanescem para exame desta Turma Julgadora as controvérsias
acerca do direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre (i) os custos incorridos com
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
4
os Serviços de Corretagem (crédito integral) e (iii) valores pagos ao Sindicato de Movimentação de
Mercadorias (crédito integral).
I.
Admissibilidade
Com relação ao questionamento (i) os custos incorridos com os Serviços de
Corretagem, o Recorrente indicou como paradigma os acórdãos no 3802-001.420 (mesmo
contribuinte), 3301-009.087 e 9303-007.291. A divergência demonstrada se estabeleceu em torno
do art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Ocorre que resta evidente nos autos que a razão de decidir utilizada pelo acórdão
recorrido destoou em absoluto das circunstâncias fáticas que sustentaram as decisões proferidas
no processo paradigma. Vide acórdão recorrido:
Contudo, a Recorrente limitou-se a alegar que a corretagem é inerente à
consecução das atividades, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a sua
ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA, como apontado pela DRJ no seu Acórdão.
Em relação a este argumento cumpre destacar que o Acórdão atacado foi
expresso no sentido de que a Recorrente não teria se desincumbido do ônus de
provar a essencialidade e relevância da corretagem para o processo produtivo.
Mesmo diante deste posicionamento por parte de decisão atacada, a Recorrente
não combateu esta afirmativa, e não optou por uma das duas opções logicamente
possíveis neste caso: (i) na hipótese de entender que a prova foi efetivamente
realizada, deveria ter apontado o material probatório nos autos para contrapor o
argumento ou, caso contrário, (ii) caso não tivesse produzido a prova, poderia ter
trazido a prova em seu Recurso Voluntário, desde que também trouxesse fatos
que demonstrassem que ela se encontra albergada por alguma das exceções do
artigo 16 do Dec. 70.235/72. Não ocorreu nada disso.
Assim, partindo-se dos elementos trazidos aos autos não é possível concluir que a
corretagem é essencial e relevante para o processo produtivo pois se ela for
subtraída a Recorrente ainda assim será capaz de adquirir as mercadorias, mesmo
que por integrantes do seu próprio quadro de pessoal.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral
segundo a qual cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Admitir que a definição do conceito de insumo seja alargado para abarcar as
corretagens subverteria o seu próprio conceito, pois o equipararia ao conceito de
despesas, o que não condiz com o sistema normativo em vigor.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
E essa conclusão está clara também na ementa do julgado. Não foi afastada a
possibilidade de enquadramento das despesas de corretagem como insumo, mas foi dito que o
contribuinte não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para essa
caracterização:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
5
Assim, partindo-se dos elementos trazidos aos autos não é possível concluir que a
corretagem é essencial e relevante para o processo produtivo pois se ela for
subtraída a Recorrente ainda assim será capaz de adquirir as mercadorias, mesmo
que por integrantes do seu próprio quadro de pessoal.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral
segundo a qual cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Admitir que a definição do conceito de insumo seja alargado para abarcar as
corretagens subverteria o seu próprio conceito, pois o equipararia ao conceito de
despesas, o que não condiz com o sistema normativo em vigor.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
Logo, não há a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
para se admitir o Recurso especial nesse tópico.
Ainda quanto a este aspecto, acrescento ao voto as conclusões trazidas pelo il.
Conselheiro Alexandre Freitas Costas em sessão de julgamento, relativamente à não existência de
divergência relativamente ao Acórdão paradigma no 3802-001.420 reformado parcialmente pelo
acórdão no n.o 9303-009.189, às quais adiro:
Debruçando-se detalhadamente sobre os Acórdãos 3802-001.420 e 9303-009.189
e a reforma do decidido, o Despacho de Admissibilidade Complementar de fls.
443/447 é claro:
De tudo isso, percebe-se que o acórdão paradigma no 3802-001.420 considerou
que os gastos em testilha enquadravam-se no conceito de insumo,
correspondendo ao custo de produção, sem estabelecer qualquer vínculo entre
esses gastos e um insumo específico ao qual estivessem atrelados. Ou seja, eles
foram considerados insumos autônomos.
A decisão tomada por meio do acórdão no 9303-009.189 alterou esse
entendimento, pois considerou que os serviços de corretagem, na aquisição de
matéria-prima, “não se subsumem ao conceito de insumos de forma autônoma”.
Por sua vez, o despacho que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela
parte esclareceu que o contribuinte faz jus ao crédito sobre despesas de
corretagem, na condição de custo de aquisição de insumos, porém, limitado à
proporção dos créditos sobre os insumos admitidos a que se atrelam tais gastos, e
que o acórdão embargado não restabeleceu a integralidade da glosa dos serviços
de corretagem inclusos no custo de aquisição. (destaques do original)
E concluiu que Portanto, na parte que interessa à comprovação da divergência
de interpretação da legislação tributária em relação à matéria em epígrafe, o
acórdão paradigma sofreu modificação substancial e determinante, que em nada
foi influenciada pelas considerações aduzidas ao despacho que rejeitou os
aclaratórios.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
6
De fato, a decisão tomada no acórdão paradigma no 3802-001.420, que
considerou as despesas de corretagem passíveis de serem enquadradas no
conceito de insumo, foi reformada, prevalecendo o entendimento de que elas são
aptas, tão somente, a integrar o custo de produção do insumo propriamente dito.
Por fim, há de se considerar que o Acórdão Recorrido (3302-010.870) considerou
a possibilidade de utilização dos créditos relativos às despesas com corretagem na
aquisição de café, tendo-o negado à recorrente face à ausência de comprovação,
por ela, da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo.
Ainda que admitida a possibilidade de substituição do acórdão indicado como
paradigma (3802-001.420) pelo seu reformador (9303-009.189), e considerando-
se que a reforma nele promovida manteve a matéria favorável à Recorrente, o
desfecho da matéria não colide com a decisão proferida no recorrido.
Com efeito, o Acórdão 9303-009.189 considerou que os serviços de corretagem,
na aquisição de matéria-prima, “não se subsumem ao conceito de insumos de
forma autônoma” e estabeleceu duas condições para ser reconhecido o direito ao
crédito pleiteado: a) que o objeto em questão seja mesmo insumo do processo
produtivo; b) que a comissão tenha sido paga para viabilizar aquela aquisição,
devendo, por isso, “integrar o custo de aquisição do insumo”.
Desta forma, não vislumbro divergência interpretativa entre os arestos
paragonados, haja vista que as condicionantes impostas pelo Acórdão 9303-
009.189 não colidem, mas em verdade confirmam, a exigência contida no
Acórdão recorrido (3302-010.870) que está a exigir a comprovação da
essencialidade e relevância dos dispêndios com a corretagem para o processo
produtivo.

Por fim, ainda no tópico atinente à admissibilidade, resta oa irresignação quanto
aos (iii) valores pagos ao Sindicato de Movimentação de Mercadorias.
Entendeu o acórdão recorrido:
PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATOS QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA
RELAÇÃO ENTRE OS TOMADORES DE SERVIÇOS E OS TRABALHADORES.
Analisando-se a natureza jurídica dos sindicatos que por força legal intermediam a
relação entre aqueles que necessitam da mão de obra e os empregados que
prestam o serviço, e que portanto se colocam entre a empresa e os empregados
em razão de necessidades específicas, em sistemática de pagamentos definida por
legislação previdenciária própria, considera-se que o valor é pago às pessoas
naturais, ainda que intermediadas por uma pessoa jurídica, não gerando
créditos.
No primeiro despacho de admissibilidade entendeu-se haver divergência
jurisprudencial relativamente ao paradigma no 3301-004.056, que concluiu:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.615 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.003298/2007-85
7
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos II
e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Com a devida vênia, a meu ver salta aos olhos que ambas as decisões ampararam-
se em fundamentos legais distintos. Enquanto o acórdão recorrido diz que as despesas em
questão não geram direito a crédito por se tratar de pagamento realizado a pessoa física, o
paradigma sequer adentra nesse aspecto, acolhendo o crédito respectivo n condição de “insumo”
ou “despesa com frete” (incisos II e IX dos artigos 3o das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03). Inclusive,
sequer há notícia no acórdão paradigma que esse pagamento tenhas sido intermediado por um
sindicato.
Pelo exposto, não vislumbro a existência de divergência jurisprudencial a ser
solucionada por essa instância julgadora.
II.
Conclusão
Voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL do Contribuinte.

Fl. 539
DF CARF MF
Original